Tribunal: STF
Processo: ARE 894261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR ANISTIADO: DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA CARREIRA INTEGRADA PELO AGRAVADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. PROMOÇÕES. SITUAÇÃO DOS PARADIGMAS. ADCT, ART. 8º. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES LEGAIS. JUROS. 12% A.A. PARA AÇÕES PROPOSTAS ATÉ 27.08.01. 6% A.A. PARA AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SECUMBENCIA RECIPROCA.



    1. O Supremo Tribunal Federal modificou sua orientação referente ao direito de o anistiado político obter as promoções de que foi privado por força de ato de exceção, incluindo entre essas as que dependeriam de avaliação do merecimento ou exigissem concurso ou aproveitamento em curso exigido por lei ou atos. Precedentes do STF



    2. Incontroversa a condição de anistiado, consoante os documentos juntados: cópia do prontuário, no qual consta o ingresso em 08.02.54 e a demissão do serviço ativo da Força Aérea em 06.03.67, com suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos, nos termos do Ato Institucional n. 2, de 27.10.65.



    3. Quanto às promoções devem ser observados o cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito, como se em serviço ativo estivesse, obedecidos, também, os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive o requisito da idade limite, respeitada a característica e peculiaridade da carreira militar.



    4. Como paradigma deve ser considerada a situação funcional de maior frequência, consoante o § 4º do art. 6º da Lei n. 10.559/02, a qual poderá ser melhor apurada quando da liquidação do julgado. Eventuais pagamentos efetuados administrativamente também deverão ser compensados nessa ocasião.



    5. Não prospera o pleito à percepção de proventos em grau hierárquico superior porquanto, após a edição da Medida Provisória n. 2.215/01, não mais há previsão legal para tal pretensão.



    6. A correção monetária deve incidir desde a data do reajuste, e deve ser calculada mediante a aplicação dos índices legais, sem a inclusão de nenhum expurgo inflacionário, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim, incidem os seguintes indicadores: a) de 07.64 a 02.86, a ORTN (Lei n. 4.357/64); b) de 03.86 a 01.89, a OTN (DL n. 2.284/86); c) de 02.89 a 02.91, o BTN (Lei n. 7.730/89); d) de 03.91 a 12.91, o INPC/IBGE (declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 8.177/91, ADIn n. 493); e) de 01.92 a 12.00, a UFIR (Lei n. 8.383/91); f) de 01.01 em diante, o IPCA E, divulgado pelo IBGE.



    7. Os juros moratórios devem ser fixados no percentual de 12% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta antes do início da vigência da Medida Provisória n. 2.180-35/01, que se deu em 27.08.01, a qual acrescentou o art. 1º F à Lei n. 9.494/97, pois são créditos de natureza alimentar, aos quais se aplicam o art. 30, do Decreto-lei n. 2.322/87. Precedentes do STJ.



    8. Dispõe o art. 21, caput, do Código de Processo Civil que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Ao falar em compensação, o dispositivo aconselha, por motivos de equidade, que cada parte arque com os honorários do seu respectivo patrono.



    9. Apelação do autor parcialmente provida” (fls. 9-10, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e argumenta que esse dispositivo constitucional “não garantiu aos servidores militares anistiados promoções de forma indiscriminada” (fl. 8, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por conformar-se o acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que, “em sua peça de recurso extraordinário (fls. 314/322), (…) arguiu a violação direta ao art. 8º do ADCT” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Salienta que, “além da questão referente à impossibilidade de promoção a carreira hierarquicamente superior, a União sustenta que o autor/recorrido não faz jus sequer às promoções dentro de sua carreira, eis que inobservadas as respectivas normas legais de regência, mormente, na Lei nº 10.559/2002” (fl. 7, e-doc. 31).



    Ressalta que, “mesmo após a mutação da orientação feita pelo STF, ainda há requisitos a serem observados, visto que para prover o pleito do autor, o C. TRF simplesmente entendeu ser inexigível prova do cumprimento dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido” (fl. 8, e-doc. 31)



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, visando a que prosperem as razões do Recurso Extraordinário, por seus legais e judiciosos fundamentos” (fl. 8, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “Militar. Anistia. Promoções. Situação dos paradigmas. ADCT/88, art. 8º. Procedência. O Supremo Tribunal Federal modificou sua orientação referente ao direito de o anistiado político obter as promoções de que foi privado por força de ato de exceção, incluindo entre essas as que dependeriam de avaliação do merecimento ou exigissem concurso ou aproveitamento em curso exigido por lei ou atos: (...)



    Incontroversa a condição de anistiado, assiste razão ao recorrente quanto às promoções, dado que o Supremo Tribunal Federal modificou sua orientação, referente ao direito de o anistiado político obter as promoções de que foi privado por força de ato de exceção, incluindo entre essas as que dependeriam de avaliação do merecimento ou exigissem concurso ou aproveitamento em curso exigido por lei ou atos. Quanto aos pedidos referentes à gratificação de habilitação militar, indenização de inatividade e compensação orgânica também devem ser respeitadas as sucessivas disposições legais e a situação dos paradigmas. No entanto, não prospera o pleito à percepção de proventos em grau hierárquico superior de Coronel porquanto, após a edição da Medida Provisória n. 2.215/01, não mais há previsão legal para tal pretensão.



    Reitere-se, por oportuno, que devem ser observados o cargo, posto ou graduação a que teria direito o autor, como se em serviço ativo estivesse, obedecidos, também, os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive o requisito da idade limite, respeitada a característica e peculiaridade da carreira militar.



    Malgrado tenha indicado o nome de diversos militares como seus contemporâneos, ressalte-se que, como paradigma, deve ser considerada a situação funcional de maior frequência, consoante o § 4º do art. 6º da Lei n. 10.559/02, a qual poderá ser melhor apurada quando da liquidação do julgado. Eventuais pagamentos efetuados administrativamente também deverão ser compensados nessa ocasião” (fls. 4-7, e-doc. 11).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado”:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 744.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da ‘observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012. 3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 632.176-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 28.3.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.938-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2013).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 799.908-RG, Tema 724, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou que as promoções referidas no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias devem-se restringir à mesma carreira à qual pertence o militar anistiado. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido” (DJe 4.6.2014). 



    7. Quanto à alegação da União de que “o autor/recorrido não faz jus sequer às promoções dentro de sua carreira, eis que inobservadas as respectivas normas legais de regência, mormente, na Lei n. 10.559/2002” (fl. 7, e-doc. 31), a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.559/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 641.957-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 822.517-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.351.499, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2021; ARE n. 1.351.239, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.12.2021; e ARE n. 1.167.931, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora